Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DOS CONSÓRCIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Tal omissão configura erro de procedimento (error in procedendo) e autoriza a invalidação da decisão.
2. No caso, o autor requereu, quanto ao mérito, a decretação da rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré. O juízo decidiu nos exatos limites do requerimento do autor. Preliminar rejeitada.
3. A concessão da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas é medida excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. A empresa apresentou balancete de 2025 que aponta patrimônio líquido negativo no valor de R$ 130.335.391,32, além de prejuízos acumulados no importe de R$ 148.006.391,32. Assim, está demonstrada sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Gratuidade de justiça concedida.
5. Nos contratos de consórcio celebrados entre a empresa administradora e o consorciado, aplicam-se, concomitantemente, as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a lei 11.795/08 - Lei dos Consórcios. Precedente.
6. A exclusão do consorciado pode ocorrer por desistência ou inadimplemento, com aplicação do art. 30 da Lei dos Consórcios quanto à restituição dos valores. Por outro lado, quanto à administradora do consórcio, em caso descumprimento contratual ou das normas vigentes é possível a rescisão do contrato.
7. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança. A boa-fé objetiva deve orientar todos os vínculos – contratuais e extracontratuais – estabelecidos no mercado de consumo.
8. No caso, em abril de 2024, o Banco Central do Brasil – BACEN emitiu o “Comunicado no 41.490, de 12 de abril de 2024”, pelo qual noticiou a “decretação da liquidação extrajudicial da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., a nomeação do liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e do ex-administrador da instituição”. Para esta decisão, o presidente do BACEN levou em consideração o “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”.
9. Além das conclusões adotadas pelo BACEN, o consumidor narrou – e não houve impugnação - que tentou contatar a empresa, obter orientações e resgatar valores que pagou, sem sucesso em todas as tentativas.
10. Na hipótese, é evidente – e compreensível - a quebra de confiança do consumidor em razão das atitudes da empresa: a constatação de graves violações ao ordenamento jurídico aliada à falta de suporte e informação ao consorciado viola os deveres de lealdade e transparência impostos pela boa-fé objetiva.
11. Em que pese a previsão contida no art. 40, da Lei de Consórcios, no sentido de que “decretação da administração especial temporária ou da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade das operações dos grupos por ela administrados”, o dispositivo não afasta a incidência da legislaçãode consumo e nem retira o direito do consumidor de requerer a rescisão do contrato em face da violação aos deveres legais impostos à administradora. Precedente.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.